Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-74.2011.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001630-74.2011.8.11.0018
Vistos etc.
São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão proferido no ID 96508977, sendo um pelos endossatários Carlos Alberto Faria de Lima e Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza , e outro pela SH Empreendimentos e Imóveis S.A., alegando diversos vícios do julgado, em especial erro material presente no inteiro teor do acórdão.
De acordo com o que ficou decidido na última sessão de julgamento, realizada em 21/07/2021, a Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: Vencida esta Relatora, o Órgão Colegiado deu parcial provimento aos recursos, cujo voto vencedor fora proferido pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho (2o Vogal).
A despeito disso, a redação do acórdão fora a seguinte: “POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 3o. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) E 4o. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.)”.
Exsurge do inteiro teor do acórdão que a ementa publicada fora aquela elaborada por esta Relatora, quando deveria ter sido a do Redator Designado, que proferiu voto condutor.
Diante dessas inconsistências de natureza eminentemente administrativas, considerando que fui vencida no julgamento, remeto os autos ao Douto Presidente e, também, Redator, com as minhas homenagens.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora